Tribunal: STF
Processo: Rcl 64069
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Flávio Henrique Pereira de Medeiros contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por suposta condução coercitiva do reclamante até a delegacia de polícia, para fins de esclarecimentos, sem prévia comunicação de seus direitos (Aviso de Miranda).



    A defesa sustenta que tal ato teria afrontado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 395/DF e da ADPF 444/DF.



    Narra a inicial que o reclamante foi condenado à pena de 47 anos de reclusão, em regime fechado, como incurso nos artigos 159, §1º, 157, §2º, II e V, e 158, §§1º e 3º, todos do Código Penal, em concurso material (eDOC 1, p. 4).



    Contra essa decisão, interpôs apelação (eDOC 11), a qual negado provimento. Na sequência, opôs embargos de declaração (eDOC 12), rejeitados (eDOC 13), e manejou recursos extraordinário (eDOC 14) e especial (eDOC 15), não admitidos na origem (eDOC 16 e eDOC 17). 



    Noticia que, durante o “estouro” do cativeiro onde localizada a vítima, a polícia obteve — dos corréus que vigiavam a casa — a informação acerca do envolvimento de outras pessoas na ação delitiva. No momento em que cumpridos os mandados de busca e apreensão e de prisão temporária decretados em desfavor dessas pessoas, uma delas, ao ser abordada pelos agentes policiais, indicou o nome e o endereço de outro comparsa, bem como acompanhou os policiais ao endereço por ela fornecido. No entanto, o apontado comparsa não mais residia lá, e sim o reclamante (que não constava como investigado). 



    Na ocasião, essa mesma pessoa relatou aos agentes que o reclamante teria participado da empreitada criminosa. Ele teria dirigido o veículo usado para arrebatar a vítima e emprestado um celular para que fosse feito o contato com a família do sequestrado (eDOC 1, pp. 7-8).



    A defesa aduz que o endereço onde encontrado o reclamante sequer constava dos mandados expedidos e que a polícia somente conseguiu esse dado após realizar “entrevista informal” com o corréu, que falsamente imputara a sua participação nos crimes. 



    Alega também que “o reclamante e os demais corréus acima indicados não foram comunicados de seus direitos de não produzirem quaisquer provas contra si mesmos. O caso do reclamante é ainda pior, pois o relatório de cumprimento dos mandados é claro ao reconhecer que o entrevistou informalmente e, posteriormente, deram-lhe uma ‘carona’ até a Delegacia de Polícia para, ‘voluntariamente’, contribuir com a melhor elucidação dos fatos” (p. 9).



    Pleiteia, liminarmente, que o reclamante aguarde em liberdade até o julgamento definitivo da reclamação, “com a revogação ou suspensão dos efeitos de sua prisão preventiva, ou que a liminar perdure até julgamento definitivo da ação penal, com seu trânsito em julgado. Alternativamente, requer seja a liminar deferida para substituir a prisão preventiva por alguma das cautelares previstas no artigo 319, do CPP” (p. 15).



     No mérito, pugna pelo reconhecimento da “ilicitude das provas produzidas a partir dessas medidas, com a declaração da nulidade dos atos delas decorrentes. Consequentemente, requer-se o trancamento da ação penal ou a absolvição do reclamante por ausência ou insuficiência de provas” (p. 15).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 26), as quais foram prestadas (eDOC 29).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência do pedido:



    “Reclamação Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Alegado descumprimento da decisão proferida nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 395 e 444. Não recepção da condução coercitiva do réu ou investigado para interrogatório pela Constituição Federal de 1988. Artigo 260 do Código de Processo Penal. Inocorrência de condução coercitiva. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. Reexame de fatos e provas. Parecer pela improcedência da Reclamação” (eDOC 32)



    É o relatório.



    Decido.  



    Nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    O Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, a seguir transcrito:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os atos reclamados, nas situações em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão desta Corte, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgados indicados como paradigma.



    A defesa invoca como parâmetro da presente reclamação as decisões exaradas no julgamento das ADPFs 395/DF e 444/DF, que reconheceram "a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado". 



    O Supremo assentou, pois, a vedação da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório. 



    Na espécie, a defesa indica como decisão reclamada o acórdão da Corte estadual, assim ementado:  



    “ROUBO AGRAVADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA RECURSOS DEFENSIVOS: PRELIMINARES NULIDADES PRODUÇÃO DE PROVA ILÍCITA (QUEBRA DO SIGILO DE DADOS DE GEOLOCALIZAÇÃO DOS CELULARES DOS ACUSADOS, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL); OITIVA EXTRAJUDICIAL DOS ACUSADOS, SEM NOTIFICAÇÃO DE DIREITOS; EXTRAPOLAÇÃO DO OBJETO DOS MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E PRISÃO TEMPORÁRIA; AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL (POLICIAL E JUDICIAL); AUSÊNCIA DE FATO NOVO JUSTIFICANTE PARA ADITAMENTO DA DENÚNCIA NULIDADES NÃO CARACTERIZADAS PRELIMINARES INTEGRALMENTE REJEITADAS. 



    ROUBO AGRAVADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA RECURSOS DEFENSIVOS: PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INADMISSIBILIDADE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PROVA ORAL SEGURA CONDENAÇÕES MANTIDAS RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS.



    ROUBO AGRAVADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA RECURSOS DEFENSIVOS: PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, COM RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO, CONCURSO FORMAL OU CONTINUIDADE DELITIVA; PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E ADESÃO TÃO SOMENTE A DELITO MENOS GRAVE; FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL; AFASTAMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA DE CALAMIDADE PÚBLICA E DAS QUALIFICADORAS POR CONFIGURAREM BIS IN IDEM; MITIGAÇÃO DO PERCENTUAL DE AUMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E MAJORANTES LEGAIS; E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO ACOLHIMENTO DESÍGNIOS AUTÔNOMOS INEQUÍVOCOS CONSUMAÇÃO EM MOMENTOS DISTINTOS ADESÃO DE TODOS OS CORRÉUS A TODAS AS CONDUTAS CRIMINOSAS MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, DAS AGRAVANTES E DAS CAUSAS DE AUMENTO PREJUDICADO O PEDIDO DE RECURSO EM LIBERDADE RECURSOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS. 



    INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: CRITÉRIO TRIFÁSICO CORRIGIDO REVALORAÇÃO DOS ESCARMENTOS, SEM PREJUÍZO AOS ACUSADOS PRESENÇA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS A TODOS OS CORRÉUS E AOS TRÊS DELITOS (ROUBO AGRAVADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA) CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS PRESENTES REFORMA DA SEGUNDA FASE, APLICANDO-SE CONCOMITAN-TEMENTE AS AGRAVANTES E ATENUANTES GENÉRICAS, COMPENSANDO-AS PARCIAL E INTEGRALMENTE INTELIGÊNCIA DO ART. 67 DO CÓDIGO PENAL PRESENÇA DE CAUSAS DE AUMENTO DA PENA ALTERAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE MAJORAÇÃO MANUTENÇÃO DO QUANTUM DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS”. (eDOC 21, pp. 2-3, grifei)  



    O defensor afirma que o reclamante foi conduzido coercitivamente para prestar depoimento perante a autoridade policial. Todavia, tanto o magistrado de origem quanto o Tribunal paulista foram uníssonos em afirmar que o reclamante compareceu voluntariamente ao distrito policial e que não houve impugnação pelo advogado posteriormente constituído — e que o acompanhou no ato — quando ele foi novamente ouvido na delegacia, agora na qualidade de investigado. Ademais, não teria havido qualquer violação aos seus direitos constitucionais (Aviso de Miranda). 



    Colho da sentença condenatória:



     



    “A par disso, o Dr. Defensor de FLAVIO HENRIQUE sustenta a ilicitude das provas produzidas pela extrapolação do objeto dos mandados de busca e apreensão e da ausência do ‘aviso de Miranda’ por parte dos policiais. 



    Por primeiro, impende ressaltar que os policiais, após cumprirem os mandados de busca e apreensão, dirigiram-se ao endereço informado por RENAN para dar cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido em desfavor de GUILHERME, em conformidade com a decisão proferida às págs. 84/87 do apenso nº 1515175-72.2021 e não como um desdobramento do mandado de busca e apreensão, como a Defesa tenta fazer crer. Logo, evidente que não há que se falar em extrapolação do objeto do mandado de busca e apreensão. Outrossim, não houve condução coercitiva, porquanto FLAVIO compareceu espontaneamente na delegacia de polícia. 



    Ademais, a Defesa não logrou comprovar que os acusados não foram informados sobre seus direitos constitucionais por ocasião da prisão. Bem ao contrário, conforme se verifica dos termos de interrogatório digitalizados nos autos, foram todos devidamente advertidos sobre seus direitos individuais constitucionalmente previstos dentre eles o direito ao silêncio. 



    Especificamente com relação ao acusado FLAVIO HENRIQUE, necessário destacar que, para além de ter sido informado sobre seus direitos constitucionais por ocasião do interrogatório policial (págs. 135/137 apenso nº 1515110-77.2021), prestou seu depoimento acompanhado de seu advogado naquela oportunidade, ratificando suas declarações iniciais”. (eDOC 10, p. 7, grifei)



    Nesse mesmo sentido, cito o acórdão impugnado, que rejeitou as preliminares invocadas pela defesa:



    “Realização de oitiva extrajudicial dos acusados, sem prévia notificação de seus direitos. 



    Não se desconhece que o denominado ‘Aviso de Miranda’ é de relevada importância para salvaguarda dos direitos do acusado, mormente para evitar a produção de provas, contrariamente à sua vontade e em seu desfavor, seja em solo judicial ou policial. Entretanto, os Colendos Tribunais Superiores já cunharam entendimento de que os simples questionamentos realizados por agentes da segurança pública, no momento da prisão em flagrante ou durante diligências investigativas, não têm o condão, de per si, de conduzir o procedimento policial à nulidade. 



    Fortalece-se ainda mais essa tese fixada quando, no caso concreto, verifica-se que a condenação se deu mormente com base em elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, com observância à ampla defesa, e sem qualquer demonstração de efetivo prejuízo ao acusado



    (...)



    No édito condenatório, pontuou o juízo de piso que ‘(...) a Defesa não logrou comprovar que os acusados não foram informados sobre seus direitos constitucionais por ocasião da prisão. Bem ao contrário, conforme se verifica dos termos de interrogatório digitalizados nos autos, foram todos devidamente advertidos sobre seus direitos individuais constitucionalmente previstos dentre eles o direito ao silêncio. Especificamente com relação ao acusado FLÁVIO HENRIQUE, necessário destacar que, para além de ter sido informado sobre seus direitos constitucionais por ocasião do interrogatório policial (págs. 135/137 apenso nº 1515110-77.2021), prestou seu depoimento acompanhado de seu advogado naquela oportunidade, ratificando suas declarações iniciais. (...)”. 



    Logo, considerando que, conforme bem anotou a magistrada sentenciante, não houve comprovação de qualquer coação dos agentes policiais, assim como não se vislumbra qualquer efetivo prejuízo ao acusado, a preliminar também não comporta outra decisão senão o não acolhimento



    Extrapolação do objeto dos mandados de busca e apreensão e prisão temporária. 



    Inicialmente, imprescindível obtemperar que o mandado de prisão temporária não fica adstrito tão somente ao endereço domiciliar nele contido, de maneira que o agente policial pode abordar e prender o investigado onde quer que seja localizado.



    (...)



    De fato, é o que se extrai do relatório policial de fls. 116/117 do feito apensado nº 1515175-72.2021.8.26.0050, eis que o endereço, no qual o acusado Renan acreditava pudesse ser encontrado o corréu Guilherme e acabou sendo localizado o apelante Flávio, foi fornecido espontaneamente aos agentes policiais. Tal diligência, porém, se limitou ao cumprimento do mandado de prisão temporária.



    (...)



    Doutro giro, também não há que se falar em condução coercitiva do apelante Flávio, haja vista que consta no relatório de fls. 116/117 que seu comparecimento na delegacia de polícia foi espontâneo. Corrobora a informação trazida no relatório o fato de nada haver mencionado em sua oitiva policial acerca de eventual condução coercitiva (fls. 113/114 do feito nº 1515175-72.2021.8.26.0050). 



    Posteriormente, novamente ouvido, agora como acusado, foi interrogado pela autoridade policial, após ser expressamente cientificado de seus direitos (fls. 135/137 do feito 1515110-77.2021.8.26.0050), estando inclusive acompanhado de seu advogado, oportunidade na qual ratificou suas declarações anteriores e mais uma vez nada mencionou acerca da suposta condução coercitiva alegada pela Defesa. Aliás, sequer o causídico requereu qualquer consignação no termo. 



    Logo, também não se verifica qualquer irregularidade nesta conduta policial”. (eDOC 21, pp. 9-13, grifei)



    Da narrativa apresentada e considerando os estreitos limites cognitivos dessa ação constitucional, não é possível concluir pela efetiva condução coercitiva do reclamante.



    Logo, não se verifica estrita aderência entre o ato reclamado e o assentado pelo STF nas ADPFs 395/DF e 444/DF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADPF 395 E 444. CONDUÇÃO COERCITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPF 395 e 444, concluiu no sentido de ‘pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado’. 2. A aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. In casu, (a) as reclamantes alegam, em síntese, que foram conduzidas coercitivamente para prestar depoimento perante a Autoridade Policial, ‘ocasião na qual, obviamente, ambas confessaram todas as informações de que a Polícia necessitava’. (b) Da narrativa constante nos autos, destaco os seguintes pontos que considero relevantes para a apreciação da presente reclamação: (i) o corpo da vítima foi encontrado na madrugada do dia 4 de junho de 2019, por volta das 02:35h; (ii) após diligências investigatórias iniciais, a equipe composta pelos policiais Wellington e Gean descobriu que, momentos antes do crime, a vítima disse a um sobrinho que estava ‘na casa de uma amiga’; (iii) os policiais chegaram ao nome de Jaciane, com quem não conseguiram estabelecer contato telefônico; porém, sua filha, Larissa Roberta da Silva Marques, indicou onde a mãe poderia ser localizada; (iv) os policiais observaram que Larissa possuía um veículo ECOSPORT, cujos pneus se encontravam sujos de terra e eram compatíveis com marcas visualizadas no local do crime, razão pela qual solicitaram que Larissa os acompanhasse até a delegacia; (v) ciente de que sua filha havia sido conduzida para a delegacia, Jaciane Maria da Silva também se apresentou; (vi) Jaciane inicialmente negou envolvimento no assassinato do namorado Matias, com quem mantinha relacionamento há 5 meses, e autorizou o ingresso da equipe policial em sua residência, quando foram percebidos respingos de sangue em seu quarto, do qual havia sido removido o colchão; (vii) diante dos indícios, Jaciane confessou a autoria e isentou a filha de participação; (viii) Larissa, interrogada separadamente, confirmou sua participação no delito. (c) Constata-se que as reclamantes foram ouvidas logo após a ocorrência do homicídio; a primeira reclamante compareceu espontaneamente perante a autoridade policial; e a segunda reclamante, solicitada a comparecer em razão de indícios mínimos de autoria do crime, não se opôs ao pedido e teve respeitados seus direitos constitucionais. (d) Consectariamente, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisumproferido nos autos das ADPF 395 e 444, que se alegam violadas. Precedente: Rcl 34.466-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2019. 4. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental”. (Rcl 37.844 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 85, de 7.4.2020, grifei)  



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Operação Raio X. Apuração de crimes contra a Administração Pública, fé pública, licitatórios, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 4. Prisão temporária. Alegação de que a prisão foi decretada como subterfúgio para uma condução coercitiva, o que violaria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 395 e 444. Ausência de estrita aderência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43.856 AgR/SP, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 106, de 4.6.2021, grifei)  



    Não vislumbro nos atos atacados transgressão aos referidos paradigmas.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente